Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-74.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800701-74.2022.8.14.0006

APELANTE: ERICKA CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível: 0800701-74.2022.8.14.0006
Apelante: Ericka Cristina Garcia de Oliveira
Advogado do Apelante: Renato Fioravante do Amaral
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Advogado do Apelado: Zairo Francisco Castaldello
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO MENCIONOU JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTE E TAXA DE JUROS EM PATAMAR ELEVADO. NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA N. 539 DO STJ. REQUEREU AFASTAMENTO DA TARIFA DE CADASTRO. INCABÍVEL. SÚMULA 566/STJ. ALEGA QUE SEGURO PRESTAMISTA SE TRATOU DE VENDA CASADA. NESSE ASPECTO, NÃO SE VERIFICA VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível: 0800701-74.2022.8.14.0006
Apelante: Ericka Cristina Garcia de Oliveira
Advogado do Apelante: Renato Fioravante do Amaral
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Advogado do Apelado: Zairo Francisco Castaldello
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Sousa de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pelo autor em face do Banco Pan S.A.

Na petição inicial o autor alegou que firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira, tendo sido surpreendido posteriormente por cláusulas contratuais que considerou abusivas, especialmente no tocante aos juros remuneratórios e à capitalização de juros. Argumentou que as informações fornecidas no momento da contratação foram insuficientes, não lhe sendo explicada a possibilidade de adotar sistemas alternativos de amortização, como SAC ou Gauss, em lugar do método Price. Pleiteou a revisão contratual para redução dos juros e exclusão das taxas de cadastro, de avaliação e seguro, com eventual devolução de valores pagos a maior.

Na sentença, o magistrado de origem julgou improcedente a demanda. Destacou que as cláusulas questionadas estavam de acordo com as normas aplicáveis e que o contrato havia sido firmado sob condições transparentes, não se podendo falar em onerosidade excessiva ou abusividade. Rejeitou os pedidos de revisão e repetição de valores, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 quanto à validade de tarifas de registro e avaliação de bens, ressalvada a onerosidade excessiva não demonstrada nos autos.

Inconformado, o autor interpôs apelação. Sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil para apuração dos valores efetivamente cobrados no contrato. Argumentou que os juros aplicados são superiores aos pactuados e que o método de amortização imposto pelo banco é lesivo ao consumidor. Ainda questionou as tarifas de cadastro, de avaliação e o seguro, mencionando que este último se tratou de venda casada. Requereu a reforma da sentença para que seus pedidos fossem integralmente acolhidos.

Em contrarrazões, o Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. reiterou a regularidade do contrato, destacando que todas as condições foram pactuadas de forma válida e informadas ao autor, sem qualquer ilegalidade. Alegou que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas juntadas aos autos eram suficientes para o julgamento da lide. Pediu a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível: 0800701-74.2022.8.14.0006
Apelante: Ericka Cristina Garcia de Oliveira
Advogado do Apelante: Renato Fioravante do Amaral
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Advogado do Apelado: Zairo Francisco Castaldello
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE , defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

No caso dos autos a questão debatida poderia ser averiguada por meios de provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documentação já constante dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/ STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/ STJ.

1.

Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/ STJ. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/ STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/ SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA. TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

No mérito aduz que houve abusividade no contrato firmado, mencionando que os juros remuneratórios não deveriam ser aplicados mensalmente e a taxa aplicada seria maior que a taxa média de mercado,

Denota-se que em relação ao juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem. Cuida-se de contrato de financiamento de veículo - prefixado, firmando com o Banco AYMORE S.A., com juros remuneratórios 34,02% a.a. e 2,47% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (18 a 24 de junho de 2021) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 1,86% ao mês e 24,73% ao ano. Então, in casu, verifica-se que houve mínima divergência entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela aplicada pelo banco apelante, de modo que, conforme orientação do STJ, não se constata, no presente caso, onerosidade excessiva ao consumidor.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto, não sendo este o caso em tela.

Verifica-se ainda que a utilização da Tabela Price não resulta em prática abusiva, tendo em vista que não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas, apenas, o cálculo de juros compostos, para se obter valores uniformes das prestações a vencer.

Ademais, o Apelante tinha pleno conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados, pertinentes aos contratos firmados com o Apelado, sobretudo porque as parcelas eram fixas e o patamar dos juros pré-fixados, não havendo que se falar na substituição da sistemática de pagamento de débito pela adoção do método Gauss.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL – Previsão expressa no contrato quanto a taxa de juros mensal e anual – Não verificada a alegada abusividade. TABELA PRICE - GAUSS - Insurgência do autor quanto a aplicação da Tabela Price. Uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade. Impossibilidade de substituição pelo método Gauss, metodologia linear, que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade TARIFA DE 'AVALIAÇÃO DO BEM' e de REGISTRO – Autor alega a ilegalidade ante a não prestação dos serviços, porém, não consta no contrato que tais tarifas foram cobradas. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018986920218260010 SP 1001898-69.2021.8.26.0010, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 26/08/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Com relação ao encargo da tarifa de cadastro, constata-se que é aplicada por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução n. 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça , conforme a Súmula 566/STJ

Súmula 566

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Quanto ao seguro de proteção financeira, a contratação foi facultativa e realizada por livre escolha do consumidor, uma vez que havia opção de contratar ou não, conforme evidenciado no contrato em questão, não havendo qualquer indício de venda casada. A parte autora teve plena ciência das condições e optou voluntariamente pela adesão ao seguro, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste E. Tribunal:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, prevista em resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), e da cobrança do seguro prestamista, questionado sob a alegação de venda casada.

III.

Razões de decidir

3.

A tarifa de cadastro está amparada pelo entendimento consolidado no Tema 620 do STJ e pela Súmula 566, que autorizam sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a contratação ocorreu dentro desse parâmetro, sendo válida a cobrança.

4.

Quanto ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024 )

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2024